Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-24.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800561-24.2021.8.14.0055

APELANTE: ALEX CARNEIRO DOS REIS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 1°, INCISO I, “a”, c/c o §4°, INCISO III, DA LEI N.° 9.455/97, C/C ART. 217-A, §1°, PARTE FINAL, DO CP, C/C E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, C/C ART. 61, II, “f” E ART 69, DO CP

– CRIMES DE TORTURA MAJORADA, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DANO QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO
– 01) REFORMA DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 384, DO CPP – JUÍZO A QUO QUE APLICOU AOS FATOS O INSTITUTO DA MUTATIO LIBELLI – ALTERAÇÃO DO TIPO PENAL DISPOSTO NO ART. 213, DO CP PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 217-A, §1°, DO CP – IMPROCEDÊNCIA

– RÉU QUE SE DEFDENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL – APLICAÇÃO CONCRETA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 383, DO CPP
. Descabe acolher o pedido de reforma do
decisum
, primeiro, porque, conforme farto entendimento jurisprudencial, o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal a ele atribuída. Em segundo lugar e de acordo com o que consta dos autos,
o magistrado sentenciante aplicou objetivamente ao caso concreto o que determina o art. 383, do CPP, inexistindo na espécie qualquer tipo de modificação nos fatos dispostos na exordial acusatória, logo, não há que se falar na existência do instituto da
mutatio libelli
ou qualquer tipo de violação ao sistema acusatório e ao princípio da correlação. Precedentes colacionados;
02) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TORTURA MAJORADA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– VULNERABILIDADE DA VÍTIMA QUE NÃO TERIA SIDO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE
. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas dos crimes de tortura majorada e estupro de vulnerável, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a materialidade e a autoria dos delitos em comento, verificando-se, neste caso, que a vítima foi torturada física e psicologicamente pelo acusado, brutalmente agredida por horas, demonstrando que aquele estava de forma livre e plenamente consciente de infligir sofrimento a ofendida. Ademais, diferentemente do que afirma a defesa, resta comprovada a vulnerabilidade da vítima, pois esta encontrava-se sem qualquer capacidade de resistência, ante as torturas sofridas, até ser violentada sexualmente pelo acusado. Precedentes colacionados;
03) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO CAPUT DO ART. 163, DO CP
– INVIABILIDADE
. Deve ser mantida a condenação pelo crime de dano qualificado, pois comprovada a materialidade e a autoria do crime, conforme, detalham as imagens acostadas aos autos e através do depoimento detalhado da vítima, que além de narrar as agressões físicas e psicológicas praticadas pelo apelante, detalhou, como o recorrente,
mediante o uso de violência e grave ameaça
, destruiu os objetos por ela utilizados em seu local de trabalho. Precedente colacionado;
04) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL
– DESCABIMENTO

– PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO TEMA N.° 983, DO C. STJ
. Mantida a decisão do juízo singular, que determinou o pagamento de indenização a vítima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois há pedido expresso do Ministério Público em razão dos danos sofridos pela vítima. De mais a mais, no caso, deve ser aplicado o tema n.° 983, do C. STJ,
verbis: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
Precedentes colacionados.
05)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e a ele negar provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALEX CARNEIRO DOS REIS BORGES
,

por meio de advogados particulares, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá.

Narra a denúncia que no dia 19/04/2021, por volta de 19h30min, na Clínica de Estética AVANÇADA, localizada na Av. Nazaré, 586, Bairro Vila Nova, município de São Miguel do Guamá, o denunciado Alex Carneiro dos Reis Borges, no contexto de uma crise ocasionada por ciúmes e traição, constrangeu Jackeline Cardoso Queiroz, namorada há pelo menos 01 (um) ano e 09 (nove) meses, com quem mantinha relação intima de afeto, mediante violência e grave ameaça, armado com um martelo e uma faca, a manter com ele relação sexual, tendo o acusado privado à vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado, das 19h00 às 21h30min, causando danos ao patrimônio da vítima no valor de R$ 20.770,53, (vinte mil setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

De acordo com o Ministério Público, o acusado ofendeu a integridade física da vítima, agredindo-a com socos, um martelo, uma faca e esganaduras, cortando o cabelo da mesma, ameaçando-a de lhe causa mal injusto e grave, utilizando-se de um martelo e uma faca, de matá-la e expor suas vísceras nas paredes da sala, de matar os familiares da ofendida, inclusive o filho da mesma de 03 (três) anos de idade. Consignou a acusação, que se a vítima gritasse por socorro, iria assassiná-la naquele local, tendo o denunciado proferido inúmeras injurias, agredindo-a verbalmente como dizeres como “puta safada” e “vagabunda”.

De acordo com relatos apresentados pela vítima e de testemunhas, a primeira estava trabalhando em sua clínica de estética, atendendo a um cliente, enquanto seu namorado, o denunciado, encontrava-se em uma sala ao lado, quando passou a ser por ele agredida verbalmente, mostrando-lhe um aparelho celular com mensagens entre a vítima e um ex-namorado, motivando uma crise de ciúmes do denunciado.

Posteriormente, com o término do atendimento a um cliente, o denunciado levou a vítima para sala, trancando-a, passando a agredi-la com socos, um martelo e uma faca, que usava para ameaçar a vítima de expor suas vísceras nas paredes, bem como tecer ameaças contra seus familiares, dizendo que iria matar a todos, inclusive o filho da vítima de 03 (três) anos de idade, tendo o acusado por várias vezes pendurado a vítima pelo pescoço e quando ela ia desfalecer a colocava novamente no chão, sendo que tais agressões se repetiram durante as horas em que esteve trancada na sala, sempre sob a ameaça de uma faca.

Em seguida, o denunciado cortou os cabelos da vítima com a faca que portava na ocasião, sendo que as agressões só cessaram quando o acusado passou a quebrar todos os equipamentos e utensílios utilizados pela vítima em seus atendimentos, com o prejuízo de aproximadamente R$20.770,53 (vinte mil setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos). Logo em seguida, o acusado obrigou a vítima a manter relação sexual com o mesmo, sendo que durante o ato sexual este começou a passar mal e chorar, tendo, por sua vez, empreendido fuga, libertando a vítima do cárcere privado que a mantinha.

Por fim, registrou a acusação que a vítima foi submetida a exame de lesões corporais, sendo encaminhada para a realização de exame sexológico forense e de lesão corporal, no Instituto Médico Legal da cidade de Castanhal.

Por todos estes fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos no art. 213,
caput
, c/c art. 148,
caput,
c/c art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 129, §9°, c/c art. 147,
caput,
c/c art. 69, todos do Código Penal, c/c art. 7°, incisos I, II, III e IV, da Lei n.° 11.340/06, sendo, requerido pelo Ministério Público, o pagamento de indenização mínima dos danos sofridos pela vítima, no valor de R$ 20.770,36 (vinte mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), acrescidos dos orçamentos de tratamento dos danos psicológicos e estéticos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Transcorrida a instrução, o juízo singular com base no art. 383, do CPP e ainda com respaldo nos arts. 385 e 387, do CPP, julgou procedente a denúncia, para condenar
ALEX CARNEIRO DOS REIS BORGES
, nas sanções punitivas previstas no art. 1°, inciso I, alínea “a”, c/c §4°, inciso III, da Lei n.° 9.455/97 (crime de tortura majorado), art. 217-A, §1°, parte final, do CP (crime de estupro de vulnerável) e art. 163, parágrafo único, inciso I (crime de dano qualificado), c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e art. 69, do Código Penal, à pena definitiva de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Por fim, o juízo sentenciante, com base no art. 387, IV, do CPP, fixou indenização mínima para a reparação de danos materiais e morais em R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais a ser pago pelo réu.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença por violação ao disposto no art. 384, do CPP, aduzindo que o Ministério Público o denunciou pelo crime descrito no art. 213, do CP, no entanto, o MM. Juízo de Direito de São Miguel do Guamá, aplicou, equivocadamente, o instituto da
mutatio libelis,
alterando o tipo penal para o delito previsto no art. 217-A, §1°, do Código Penal, sem que tenha o órgão ministerial aditado a denúncia, conforme determina a legislação processual penal.

Assim, por ter o juízo reconhecido um novo fato, com consequências jurídicas graves, que não constava da denúncia ou dos memoriais finais, pugna o apelante pela reforma do
decisum
, pois este não teve chance de se defender da alegada vulnerabilidade da vítima disposta na sentença.

Pleiteia, por sua absolvição por ausência de provas dos delitos que a ele foram imputados nos autos, aduzindo que não foi demonstrada a prática do crime de tortura majorada, inexistindo na espécie o elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta, bem como, entende que não foi comprovada a prática do tipo penal inserido no art. 217-A, §1°, parte final, do CP, alegando que não foi evidenciada a suposta vulnerabilidade da vítima.

Alega, que não há prova da prática do crime de dano qualificado,
ex vi
do art. 163, parágrafo único, I, do CP, não existindo elementos probatórios, que confirmem que a vítima tenha adquirido sozinha os bens supostamente destruídos pelo recorrente, além do que, não está provada a existência de violência ou grave ameaça, que venha a qualificar o crime de dano, pelo pleiteia por sua absolvição ou que seja desclassificado o delito para o tipo penal do art. 163,
caput
, do CP.

Por fim, pugna pela exclusão da reparação civil fixada pelo juízo
a quo
no valor de R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais), alegando que qualquer indenização que seja devida, deve ser objeto de instrução e comprovação, o que, não ocorre nos autos, pois não está provado que os bens destruídos pertenciam à esfera patrimonial da vítima.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º grau pugna improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 384, DO CPP.

Postula o apelante, pela reforma da sentença por violação ao disposto no art. 384, do CPP, aduzindo que a acusação o denunciou pelo crime descrito no art. 213, do CP. Todavia, alega que juízo sentenciante, aplicou, equivocadamente, o instituto da
mutatio libelis,
alterando o tipo penal para o delito previsto no art. 217-A, §1°, CP, sem que tenha o órgão ministerial aditado a denúncia.

Desta forma, entende que por ter o juízo reconhecido um novo fato, com consequências jurídicas graves, que não constava da denúncia ou dos memoriais finais, requer a reforma do
decisum
, pois este não teve chance de se defender da alegada vulnerabilidade da vítima disposta na sentença.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento, primeiro porque, e conforme farto entendimento jurisprudencial a respeito do assunto, o réu se defende dos fatos dispostos nos autos e não da capitulação penal a ele atribuída. Nesse sentido:

PEN
AL E PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FRAUDE À LICITAÇÃO. DENÚNCIA INEPTA.
SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA. ART. 383 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia. 2
. É cediço que "[...] o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
".
Desse modo, não constitui ofensa ao referido preceito se o Juízo sentenciante, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribui aos fatos descritos apropriadamente na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão acusatório
(HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 13/11/2014).
3. Assim, como o réu se defende dos fatos, e não da imputação legal dada pelo órgão acusador, não estava o Juízo sentenciante impedido de atribuir aos fatos nova definição jurídica, no caso amoldando a conduta dos acusados ao crime do art. 90 da Lei n. 8.999/1993 e não ao crime do art. 299 do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 845.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024, DJe de 7/3/2024
.)

Em segundo lugar, compulsando detidamente o processo criminal em epigrafe, neste caso, avaliando, principalmente, a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado (ID 9911104) e a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá (ID 9911361), entendo, diferentemente do que alega a defesa do apelante, que o magistrado sentenciante aplicou objetivamente ao caso concreto o que determina o art. 383
[1]
, do CPP, inexistindo na espécie qualquer tipo de modificação nos fatos dispostos na exordial acusatória, logo, não que se falar na existência do instituto da
mutatio libelli
ou qualquer tipo de violação ao sistema acusatório e ao princípio da correlação.

Aliás, o
custos legis
em seu judicioso parecer (ID 13663512), destaca, neste ponto,
verbis: “No caso em análise, o juízo a quo, não considerou que, surgiram fatos novos ou diferentes dos que, constam da denúncia.
Não houve alteração fática, durante a instrução criminal
.
Foi mantida a mesma linha dos autos
,
alterando somente a definição jurídica (classificação penal), ocorre o instituto da mutatio libelli
”.
Nesse sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA
. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO E DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNÂNIME.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

I.
A defesa aduziu a nulidade do édito condenatório, tendo em vista a violação do sistema acusatório e do princípio da correlação entre acusação e sentença, pois apesar do recorrente ter sido denunciado pelo crime de tentativa de roubo, acabou condenado pelo delito na modalidade consumada. Todavia, referida alegação não merece acolhimento. A uma, porque é firme na jurisprudência o entendimento de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal. A duas, porque não houve alteração nos fatos, a ensejar a hipótese de
mutatio libelli
. Trata-se de caso clássico de
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPPB, que assim estabelece:
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”
.
Alegação rejeitada
;

Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime;
(
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000325-71.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023
).

Assim, por tais motivos, rejeito a alegação.

02) ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TORTURA MAJORADA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

Postula o apelante, por sua absolvição por ausência de provas dos delitos de tortura majorada, alegando que inexiste na espécie o elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta, bem como, entende que não foi comprovada a prática do tipo penal inserido no art. 217-A, §1°, parte final, do CP, alegando que não foi evidenciada a suposta vulnerabilidade da vítima.

No entanto, mais uma vez, tais alegações não merecem prosperar.

Com efeito, a materialidade dos crimes de
tortura majorada e estupro de vulnerável
, restam satisfatoriamente comprovadas, respectivamente, através do laudo de exame de corpo de delito (ID 9911066), bem como, por meio do laudo de exame de lesão corporal n.° 2021.02.000725-TRA, exarado pelo Instituto Médico-Legal Renato Chaves e ainda diante do laudo de perícia de exame sexológico forense acostado através do ID 9911109.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa.

Por certo, os esclarecimentos apresentados em juízo pela vítima Jakeline Cardoso Queiroz, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam margem para qualquer tipo de dúvida, por menor que seja, quanto a existência das agressões físicas, morais, psicológicas e sexuais por ela sofridas, por mais de 03 (três) horas, sendo ela submetida de forma ininterrupta dentro de seu local de trabalho a todo tipo de violência, completamente destruído pelo apelante como demonstram as imagens acostadas aos autos (ID 9911068 a ID 9911070), a um sofrimento que não apenas lhe deixou marcas pelo corpo, mas, também, abalos emocionais muito comuns em situações de violência praticadas contra a mulher e que fizeram a vítima tentar o suicídio.

Destaco, por oportuno, alguns trechos do depoimento apresentado pela vítima em juízo, que são claros e elucidativos, sobre o que com ela ocorreu no dia 19/04/2021, por volta de 19h30min, na Clínica de Estética “AVANÇADA”, localizada no município de São Miguel do Guamá,
verbis:

“
Que a depoente conviveu com o acusado durante 01 ano e 09 meses
; Que durante este tempo, o casal terminou o relacionamento por três vezes; Que a depoente apenas namorava com o acusado; Que no dia dos fatos a depoente estava fazendo o último atendimento em sua clínica de estética;
Que quando o cliente da depoente estava saindo, o acusado já estava com a “cara transformada”
;
Que declara a depoente que antes da saída do último cliente da clínica, a depoente foi a sala ao lado, em que estava o acusado para lhe dizer: “que estava nunca tão feliz em toda sua vida, pois você está demonstrando que quer ficar comigo, que está trabalhando, que está demonstrando que se preocupa comigo, que está cuidando das coisas da clínica, que finalmente estamos construído algo juntos, finalmente você está sendo o parceiro que eu queria”; Que então o acusado disse a depoente:
“
Pena que tudo isso vai acabar hoje
”; Que a depoente então perguntou: “o que está acontecendo”; Que então o acusado disse: “São por causa dessas mensagens que estão no seu telefone”; Que a depoente disse que as mensagens datavam de 01 ano e 03 três meses;
Que relata a depoente, que depois que cliente saiu, o acusado lhe chamou para conversar na cabine
; Que as mensagens que estavam no telefone celular da depoente, se tratavam de trocas de conversas entre a depoente e um ex-namorado e entre a depoente e seu ex-marido;
Que o acusado dizia na cara da depoente que ela era uma “vagabunda”; Que relata a depoente, que depois o cliente foi embora, ela não notou que a sala em que estavam estava trancada
;
Que depois que o acusado trancou a sala, ele disse a depoente: “agora nos vamos conversar”
,
momento em que ele puxou a faca e o martelo da cintura e faca ele enfiou em uma maca e perguntou a depoente
:
“o que tu estas aprontando?
”;
Que em determinado momento, o acusado pegou uma escada de madeira que estava no local, partiu a escada com as próprias mãos e disse a depoente: “estas vendo como eu parti essa escada? Assim mesmo eu partir o teu crânio”
; Que então a depoente tentou correr para a porta, tendo o acusado jogado um pedaço de madeira que acertou um espelho;
Que então o acusado pegou a faca e colocou no pescoço da depoente; Que então o acusado disse a depoente: “grita sua vagabunda”, grita, eu vou fazer essa parede que é branca, ficar vermelha”
; Que então a depoente ficou imóvel, calada;
Que o acusado então começou a quebrar um dos aparelhos da clínica com um martelo
;
Que então a depoente começou a gritar com o acusado; Que a depoente levou um tapa e não percebeu que seus lábios tinham estourado e então o acusado disse: “estourou a boquinha neném
?”;
Que então o acusado dizia a depoente: o que tu achas de fazer 30 pontinhos na tua cara
”?
Que o acusado passava a faca no rosto da depoente
;
Que o acusado continuava quebrando tudo dentro da sala; Que a depoente achava que não ia sair viva; Que o acusado dizia a depoente: “Jakeline, eu vou fazer um micro-ondas contigo, pois tem pneus ali”
;
Que então o acusado veio com o martelo para cima da depoente; Que o acusado dizia a depoente que ia pendura suas vísceras; Que diante da violência, a vítima ficou em posição fetal; Que o acusado primeiro deu uma martelada na mão da vítima
;
Que então o acusado levantou a vítima do chão e disse: “abre e fecha a mão? Estas mexendo, então não quebrou sua vagabunda de sorte”; Que o acusado dizia a depoente: “Eu ainda nem comecei a te agredir, sua vagabunda”; Que o acusado filmava a vítima, lhe dizendo: “fala sua vagabunda que tu me traiu”; Que a depoente afirmou, que o acusado começou a puxar o cabelo, pegou a faca e começou a cortá-lo
;
Que o acusado passava a faca nos “toquinhos” cabelo que ficavam na cabeça da depoente; Que a depoente declarou que era uma dor insuportável
;
Que tinha certeza que estava sendo escalpelada; Que a depoente só estava esperando o sangue descer
;
Que durante todo o tempo o acusado continuava a quebrar o salão
;
Que o acusado dizia a depoente que ia lhe matar e matar seu filho na sua frente; Que o acusado dizia a depoente que seu útero era podre; Que a depoente começou a se urinar
;
Que a depoente e o acusado, foram para outra sala na clínica; Que então o acusado disse a depoente: “Então vamos ficar bem e vamos resolver tudo na cama”; Que a depoente estava toda defecada; Que afirmou a depoente o acusado a jogou em um colchonete e triou sua calcinha que estava muito suja e foi pra cima da depoente; Que afirma a depoente que o acusado a penetrou seu o seu consentimento
; Que então o acusado começou a passar mal e saiu de cima da depoente;
Que o acusado saiu do local por volta de 21h30 ou 22h00; Que a depoente estima que ficou no local entre 03h00 e 03h30min
; Que declara a depoente estava em total desespero; Que a depoente foi encontrada por seu pai e logo depois foram para a delegacia; Que a depoente declarou que algumas pessoas disseminaram que a vítima tinha inventado a existência do crime de estupro, por dinheiro;
Que a depoente tentou se matar em razão de tais fatos
;
Que reafirma a depoente que comprou todas as coisas que tem; Que afirma a depoente que a pior tortura para ela foi a psicológica, pois ele lhe falava que ia matá-la de várias formas
; Que de acordo com a depoente, o acusado era faixa preta em arte marcial”.

Portanto, diante do farto conjunto probatório que ora se apresenta, não há acolher o pleito absolutório formulado pela defesa, uma vez que a vítima foi torturada física e psicologicamente pelo apelante Alex Carneiro Reis Borges, por horas a fio, demonstrando que o acusado estava de forma livre e plenamente consciente de infligir sofrimento a ofendida, sendo ela castigada de todas as formas, tendo a ofendida destacado em seu depoimento que o pior sofrimento não seria aquele que causa lesões físicas, mas o sofrimento de natureza psicológica. Logo, diante de fatos, está plenamente caracterizado, o elemento subjetivo do tipo penal em questão. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1º, INC. II C/C § 4º, INC. II, LEI Nº 9.455/97)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –

DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU, MEDIANTE VIOLÊNCIA, SUBMETEU AS VÍTIMAS A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COMO FORMA DE APLICAR CASTIGO PESSOAL
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS – INCABÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE INFLINGIR SOFRIMENTO – PRESENÇA INEQUÍVOCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL –
DOSIMETRIA DA PENA – PENA BASE – MOTIVOS DO CRIME – CHORO DAS CRIANÇAS – DECOTE DA PARTE QUE CONSTITUI ELEMENTO DO TIPO PENAL, MAS MANTIDA A MAJORAÇÃO PELA PARTE SUBSISTENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AFASTADA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PARCIAL PROVIMENTO. (TJPR 00024526820218160149 Salto do Lontra, Relator: substituto Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 20/05/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023).

Igualmente, não deve ser acolhido o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 217-A, §1°, do CP, pois resta satisfatoriamente comprovada a autoria do delito, diante do depoimento prestado pela vítima em juízo, em que ela descreveu, detalhadamente, todas as torturas sofridas e

praticadas pelo acusado, estando ela totalmente vulnerável, encontrando-se sem qualquer capacidade de resistência, até o momento em que o apelante, jogou a vítima em um colchonete que encontrava-se em uma das salas da clínica de estética, retirou sua calcinha e consumou o ato sexual, só interrompendo o ato criminoso, pois o recorrente começou a se sentir mal e passou a chorar.

Como se sabe, o depoimento da vítima em casos como este é determinante para o esclarecimento dos fatos, pois na sua grande maioria as agressões sexuais são perpetradas as espreitas, distante de outras testemunhas que possam corroborar a prática do delito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA – Fixação de regime prisional inicial mais brando – Não cabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimento da vítima confirmando os abusos sofridos –
Vítima informou com riqueza de detalhes como ocorreu toda a empreitada criminosa, estando de acordo com o restante da prova produzida - Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação mantida – Pena bem aplicada. Sentença Mantida.
Recurso desprovido. (TJSP - APR: 15029089320208260344, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/06/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2023).

Desta forma, presentes provas mais do que suficientes de autoria e materialidade do crime, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de tortura majorada e estupro de vulnerável.

03) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 163,
CAPUT
, DO CP.

Entende o apelante, que não há prova da prática do crime de dano qualificado,
ex vi
do art. 163, parágrafo único, I, do CP, pois não existem provas que confirmem que a vítima tenha adquirido sozinha os bens supostamente destruídos pelo recorrente, não estando provada a existência de violência ou grave ameaça, que venha a qualificar o delito, razão pela qual, pleiteia por sua absolvição ou que seja desclassificado o delito para o tipo penal do art. 163,
caput
, do CP.

De igual modo, não assiste razão aos pedidos por ele apresentados.

A materialidade e a autoria da infração penal, prevista no inciso I, § único do art. 163, do CP, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 9911065), fotografias do imóvel e dos bens da vítima, destruídos pelo acusado (ID 9911083, fl.02,06,07,08,09,10), bem como através de uma relação dos bens inutilizados pelo apelante durante a empreitada criminosa (ID 9911089) e pelo depoimento colhido da vítima durante a persecução penal, transcrito nos autos, em que ela registra, minuciosamente, como foi o
modus operandi
do recorrente no salão de estética pertencente a vítima, conforme comprova a fotografia de ID 9911083.

Diante desta conjuntura, adoto como razão decidir, os fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante no
decisum
condenatório, na parte que interessa (ID 9911316):

“DO CRIME DE DANO QUALFICADO. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. O crime de dano qualificado está sobejamente comprovado pelas provas produzidas nos autos, notadamente a prova documental. Por oportuno, destaca-se o documento de ID 26470006 em que a vítima descreve todos os bens que foram destruídos pelo réu, orçando um prejuízo material de R$ 20.770,53 (vinte mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

Mais para suplantar quaisquer dúvidas sobre a ocorrência do crime em análise, nada mais propício para retratar a realidade sobre a dinâmica de destruição ocorrida na clínica de estética Avançada do que as fotografias produzidas quando da notícia do fato pela ofendida à autoridade policial” (fotos anexadas).

O réu, apegado a sua tese de negativa geral do fato, apesar de ter alegado em sua autodefesa que teria contribuído financeiramente para montar a clínica de estética com a vítima, não apresentou prova nesse sentido, sequer juntou uma fatura de cartão de crédito comprobatória da aquisição de um único bem, dentro os inúmeros que destruiu naquela fatídica noite”.

Por fim, colaciono alguns trechos do depoimento da vítima, sobre a destruição ocorrida em seu local de trabalho e do qual, precisava para sobreviver.

“Que em determinado momento, o acusado pegou uma escada de madeira que estava no local, partiu a escada com as próprias mãos”
“
Que o acusado então começou a quebrar um dos aparelhos da clínica com um martelo
;
Que o acusado continuava quebrando tudo dentro da sala; Que durante todo o tempo o acusado continuava a quebrar o salão”

Como se vê, o conjunto probatório permite concluir, com segurança a prática do crime de dano qualificado, tendo o apelante, mediante o uso evidente de violência e grave ameaça, destruindo diversos bens que eram utilizados no salão de estética da vítima, logo, inviável sua absolvição pelo delito em comento ou a desclassificação por ele pretendida, para o delito disposto no
caput
do art. 163, do CP.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP).
INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO Nº 50 DO FONAVID. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A LESÃO SOFRIDA. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...)
6 - Noutro giro, quanto ao pedido de absolvição do crime de dano qualificado, sob o fundamento de ausência de materialidade, inviável acolher a tese defensiva, mesmo que inexista laudo pericial, impende frisar que restou demonstrado o dano pelas fotografias colacionadas, associadas às declarações da vítima e do réu em juízo.
7 – Consoante o disposto no art. 16 do CP, não cabe a aplicação de arrependimento posterior em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como é o caso do dano qualificado, previsto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 163, do CP. 8 - Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - APR: 00003936620208042901 Beruri, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 15/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2023)
.

04) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL.

Finalmente, postula o apelante pela exclusão da reparação civil fixada pelo juízo singular no valor de R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais), alegando que qualquer indenização que seja devida, deve ser objeto de instrução e comprovação, o que, alega, não ocorre nos autos.

No que diz respeito ao pedido em exame, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Na espécie, o Ministério Público do Estado ao final da exordial acusatória (ID 9911104, fl. 05)
requereu expressamente a aplicação de indenização mínima
dos danos sofridos pela vítima no valor de R$ 20.770,53 (vinte mil setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), acrescidos dos valores referentes aos tratamentos dos danos psicológicos e estéticos sofridos pela vítima.

Ademais, nos casos em que se envolva violência contra a mulher, cometidos no contexto doméstico e familiar, o que seguramente é o caso dos autos, diante de todo conjunto de provas minuciosamente examinado, é permitida a fixação de indenização, independentemente de instrução probatória, conforme consignando pelo Superior Tribunal de Justiça, através do tema n.° 983:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO.
INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

6. A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
Ademais, a discussão acerca do valor exato de indenização transborda do objeto a ser analisado no remédio constitucional do habeas corpus, ação que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção da pessoa humana. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS PARA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA VIOLÊNCIA SOFRIDA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. QUANTUM A SER FIXADO DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1643051/MS (TEMA 983).
3. Segundo dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
. 4. O Colendo STJ, por ocasião do julgamento de REsp n. 1643051/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018). 5. Nessa linha de intelecção, a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o
quantum
ser fixado pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização a título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, sendo que o valor foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual não há que se falar em improcedência ou redução do
quantum
fixado na sentença condenatória
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008401-21.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2023).

Neste ponto, finalizo o presente voto, destacando, mais uma vez, o que bem disse a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal,
verbis: “
As circunstâncias em que, ocorreram os delitos, se mostram graves. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para reparação dos danos materiais e morais, sofridos pela vítima, mesmo que não repare o dano psicológico sofrido pela vítima, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto. Deve ser mantido, porque, não é justo, a vítima ter sofrido todos esses abalos, físicos, morais e financeiros e não ter de volta, pelo menos uma parte dos prejuízos”.

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

CPP, art. 383.
“
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”.

Belém, 26/06/2024